Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. INDULTO E COMUTAÇÃO. CONCURSO DE CRIMES COMUNS E CRIMES IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA COMINADA AO CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. TERMO INICIAL PARA AFERIR O REQUISITO OBJETIVO. DATA DA CONSUMAÇÃO DO DELITO IMPEDITIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino formulado com fundamento no Decreto no 11.846/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado preenche os requisitos para a concessão do indulto natalino, nos termos do Decreto no 11.846/2023, especialmente no que tange àquele que exige o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo (tráfico de drogas), até 25/12/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo o concurso de crimes comuns e crimes impeditivos, o parágrafo único, do artigo 9o, do Decreto Presidencial no 11.846/2023, veda a concessão do indulto natalino e comutação de pena a apenados que não tenham cumprido 2/3 da pena de crimes impeditivos. Não se pode computar, no cálculo para cumprimento da pena do crime equiparado ao hediondo, período anterior à respectiva prática do delito, sob pena de gerar “crédito de pena” ao condenado, o que significa que o tempo de pena cumprida anteriormente não pode ser considerado para fins de atendimento do requisito objetivo para comutação em relação a esse delito. Assim, presente o concurso de crimes comuns e crimes impeditivos, o requisito objetivo deve ser aferido a partir da data de cometimento do delito impeditivo.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023, artigos 1o, 3o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 544.941/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/3/2020; TJDFT, Acórdão 1619344, 07275083920228070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022.